Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-12.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação: 8000432-12.2023.8.05.0146 Apelante: Maianderson Alves Gomes Apelante: Vinícius da Silva Almeida Advogado: Deusdedite Gomes Araújo (OAB/BA 19.982) Advogado: Rafael Lino de Sousa (OAB/BA 32.437) Advogado: Ciro Silva de Sousa (OAB/BA 37.965) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mayumi Menezes Kawabe Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa de Vinícius da Silva Almeida e Maianderson Alves Gomes contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 148, § 2º, do Código Penal (sequestro e cárcere privado qualificado) e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material. A reprimenda restou fixada, para ambos, em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. Narra a Denúncia que os Apelantes, em comunhão de tarefas e desígnios, restringiram a liberdade da vítima, mantendo-a no interior de um veículo em movimento, enquanto proferiam ameaças de morte mediante o emprego de uma arma de fogo e uma faca, sob o pretexto de "dar um susto" no ofendido, motivado por conflitos de caráter afetivo entre os envolvidos. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de aplicar o princípio da consunção para absorver os crimes de sequestro e de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de ameaça. A Defesa alega que as condutas foram crimes-meio para o objetivo final de intimidar a vítima. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório revela que houve privação real de liberdade, com emprego de violência e grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, comprovado pelas versões dos próprios apelantes e das testemunhas de acusação que atuaram na diligência. 4. Os crimes de sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e ameaça possuem autonomia típica, protegem bens jurídicos distintos e não se confundem como delitos meio para se garantir um crime fim. 5. A aplicação do princípio da consunção exige absorção do crime-meio pelo crime-fim quando não há autonomia lesiva, o que não ocorre no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não se aplica o princípio da consunção quando os crimes praticados possuem autonomia típica e protegem bens jurídicos distintos. 2. A prática de sequestro e cárcere privado, com uso de arma de fogo, não se subsume ao delito de ameaça." Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 148, §2º; Lei 10.826/03, art. 14; CF/1988, art. 93, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000432-12.2023.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator.